Tribunal: TJES
Processo: 5006621-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006621-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LYNCON KAIK ALVES RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006621-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LYNCON KAIK ALVES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THATIANE DOS SANTOS SILVA - ES31164

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lynkon Kaik Alves Rodrigues
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

-ES, 15 de agosto de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006621-60.2022.8.08.0000

PACIENTE: LYNCON KAIK ALVES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lynkon Kaik Alves Rodrigues
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pelos documentos juntados verifico do auto de constatação de substância entorpecente, do auto de apreensão, dos depoimentos dos policiais militares colhidos em seara policial, que o paciente estaria envolvido no tráfico de drogas com dedicação contínua.

Ao que se vê dos elementos trazidos pela defesa, o paciente e o corréu foram presos em flagrante na posse de 11 (onze) porções de maconha, pesando 110g (cento e dez gramas); 8 (oito) tabletes de maconha, pesando 5kg (cinco quilogramas); uma pistola Bersa, calibre 9mm, com numeração raspada; 54 (cinquenta e quatro) munições, calibre 9mm; 4 (quatro) munições calibre .380; uma folha com centenas de adesivos para identificar entorpecentes para comércio em bocas de fumo com a descrição “BV TD3 TCP3”; 2 (duas) balanças de precisão, uma touca ninja, um plástico filme para embalo de drogas e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, cuja verdadeira propriedade não pode ser debatida a fundo neste momento processual. A gravidade concreta da conduta, portanto, justifica a custódia cautelar.

Ao julgar situ
ação assemelhada o STJ assim destacou:

No caso, a periculosidade do agravante é demonstrada pela elevada quantidade, grande variedade e reprovável natureza das drogas apreendidas - 53,6g de crack, 1.997,3g de cocaína e 295,4g de maconha, aliada à posse de uma pistola calibre .45, de elevada quantia em dinheiro, em notas fracionadas, e petrechos típicos da traficância. Além disso, consta que certos bens encontrados na residência - quatro aparelhos celulares, dois televisores, um notebook, um monitor e receptor de imagens - teriam sido recebidos como pagamento por drogas vendidas. Há indícios suficientes, portanto, da prática usual do tráfico de drogas,
justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública
. (AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Como se sabe, condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Nesse sentido:

A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 3. Mostra-se inviàvel a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Pelas razões expostas,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS, DINHEIRO E PETRECHOS PARA COMÉRCIO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

1. A presença, no momento da prisão em flagrante do agente, de drogas, armas, dinheiro, aparelhos de comunicação e petrechos para embalo e comércio de drogas autoriza da decretação da prisão preventiva. Precedentes STJ.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.